Tribunal: STF
Processo: Rcl 91953
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por  Espólio de Miracy Perreault de Laforet e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Processo n. 5080409-97.2023.4.02.5101, por afirmada aplicação inadequada do Tema 839 da Repercussão Geral ao caso.
 
Os reclamantes narram que:

1 – Os reclamantes são impetrantes do Mandado de Segurança 5080409- 97.2023.4.02.5101 (TRF2), no qual a autoridade coatora é a chefia do setor de pessoal e pagamentos da FAB/Ministério da Defesa no Estado do Rio de Janeiro; 
2 – Os reclamantes são herdeiros de militar da FAB que recebeu anistia post mortem por ato da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça no ano de 2013 (cf. doc. 3 – declaração de anistia e alvará autorizador aos herdeiros); 
3 – A reparação econômica para a anistia concedida, nos termos do relatório da Comissão, foi efetivada em duas partes: a) promoção post mortem do anistiado ao posto de Capitão com proventos de Major, já que ele trilhou carreira diferenciada por fazer parte de uma minoria que serviu em zona de combate durante a Segunda Guerra Mundial e; b) uma indenização para seus herdeiros de maneira a recompor as perdas salariais causadas pela interrupção da carreira do anistiado por motivo de perseguição política; 
4 – A primeira parte da reparação (promoção post mortem) foi efetivada pela autoridade coatora (setor de pessoal do Ministério da Defesa no RJ) em 2014 mediante requerimento administrativo direcionado à unidade local da FAB/Ministério da Defesa; 
5 - A segunda parte da reparação (pagamento de verbas salariais não recebidas em vida) tem sido, desde o ano de 2014, alvo de diversos entraves e exigências burocráticas por parte da autoridade coatora até que, no ano de 2023, esta ‘indeferiu’ o pagamento da reparação da anistia pelo fato de que sua portaria estaria ‘sob revisão’; 
6 – Sob vista de tal recusa e da falta de informações idôneas, aos herdeiros do anistiado não sobrou outra opção senão procurar a tutela do Poder Judiciário; 
7 – Com base em entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a instância de piso do Tribunal Regional Federal concedeu a segurança aos reclamantes (cf. doc. 4 – concessão da segurança), entretanto, em sede de apelação no mandado de segurança epigrafado, a 8ª Câmara Especializada do TRF2 reformou a sentença e denegou a segurança pretendida, acatando, no acórdão recorrido, as teses esposadas pela assessoria jurídica da autoridade coatora, aplicando ao caso a racionalidade do Tema 839 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 4 – sem os grifos do original). 

Sustentam, em suma, que:

[...] o Tema 839 da Repercussão Geral do STF, que permite que a União revise, mesmo fora do prazo decadencial de 5 anos, as portarias de anistia, não se aplica ao caso dos autos conforme manifestado no acórdão e depois acobertado na decisão do agravo interno (cf. docs. 2 e 6). 
O Tema 839 da Repercussão Geral do STF deve apenas ser invocado como razão de decidir quando o motivo da revisão administrativa da portaria que anistiou o perseguido político comprova a inexistência de ato de perseguição política praticado em desfavor do anistiado. 
Ou seja, o objeto da revisão que atrai a aplicação do Tema 839 é a comprovação acerca da inexistência da condição de perseguido político do anistiado; e não querela administrativa sobre a patente alcançada, acúmulo irregular de benefícios, erros de cálculo no tempo de serviço ou quaisquer outros temas sem a envergadura Constitucional (doc. 1, pp. 6-7 – sem os grifos do original).

Ao final, requerem:

Que o ato impugnado (cf. doc. 2) seja cassado, no sentido do reconhecimento de distinguishing entre a questão dos autos e o Tema 839 da Repercussão Geral do STF, sendo considerada inconsistente aplicação da Repercussão Geral como ratio decidendi à situação jurídica que não se amolda ao paradigma do Tema 839, visto que não existe comprovação acerca da inexistência do ato de perseguição política que vitimou o anistiado em questão, devendo esta Relatoria, nos termos ao artigo 161, III, do Regimento Interno do STF determinar as medidas que julgar necessárias para o cumprimento e respeito à autoridade das decisões vinculantes prolatadas por este Tribunal (doc. 1, p. 17 – sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é incabível, conforme será exposto.
Em consulta ao site do TRF2 e do Supremo Tribunal Federal, após o julgamento da apelação (ato impugnado – doc. 18), foram opostos embargos de declaração, recursos especial e extraordinário (não admitido).

Contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo, o qual foi encaminhado a esta Suprema Corte e autuado sob o n. 1.565.288/RJ.

Observa-se que o Ministro Presidente mencionou o RE 817.338, Tema 839 RG, e determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.

Com o retorno dos autos, o Vice-Presidente do Tribunal reclamado assim decidiu:

Como visto, trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, ao examinar a legalidade da concessão de anistia política, reconheceu que o direito à declaração de anistiado político e à reparação econômica, concedidos em caráter indenizatório e continuado, ainda está sujeito a discussão administrativa em razão de irregularidades apontadas na promoção do beneficiário fora do seu círculo de carreira. O acórdão destacou que a pretensão dos recorrentes não pode ser atendida enquanto não houver decisão definitiva da Administração Pública sobre o pagamento dos valores atrasados.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.565.288/RJ, determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, autorizando o juízo de conformação com a tese firmada no Tema 839, diante da compatibilidade entre o acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial da Corte Suprema.
No voto condutor, enfatiza-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 839, segundo o qual a Administração Pública pode revisar atos de concessão de anistia quando comprovada a ausência de motivação política exclusiva, assegurando o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Ressalta-se também que, para dar efetividade à decisão do STF, foi instituído o rito administrativo de revisão da anistia por meio da Instrução Normativa nº 2/2021. Destaco: [...]
Oportuno dizer que a análise do caso revela que não houve comprovação de decisão administrativa definitiva favorável ao pagamento dos valores pleiteados, motivo pelo qual não se identificam ilegalidades ou arbitrariedades por parte da Administração. Por essa razão, o voto conclui que a segurança pleiteada deve ser denegada, já que a matéria ainda está em fase de revisão administrativa.
Desta forma, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a tese  do Tema 839, nestes termos: [...]
Em resumo, a Administração Pública possui o poder de revisar os atos de anistia política concedidos com base na Portaria nº 1.104/1964, desde que se comprove que a concessão não teve caráter exclusivamente político. Nesse processo, é garantido ao anistiado o direito ao devido processo legal, bem como a preservação dos valores já recebidos, sem que haja obrigação de devolvê-los.
Por fim, a controvérsia apresentada no recurso exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF. Além disso, a alegação de violação ao artigo 8º do ADCT não se sustenta diante da inexistência de questão constitucional nova ou relevante que justifique o prosseguimento do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (site do TRF2).

Da leitura dos autos e da decisão impugnada, constato não haver teratologia na análise do caso concreto de acordo com os fundamentos do RE 817.338/SP – Tema 839 RG, de modo que é impróprio falar-se em equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. Ao contrário, o Tribunal reclamado apenas obedeceu à determinação do próprio Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.

Ademais, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
  
Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE ATOS PRATICADOS COM TERCEIROS TOMADORES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 599.362. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 2. Na linha de entendimento externado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020). 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido no paradigma de repercussão geral firmado ao julgamento do RE 599.362-RG (Tema 323). 4. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 35.955 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento (Rcl 47.639 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/8/2021)
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator